Tribunal: TJES
Processo: 0022095-32.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022095-32.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE HONORIVAL ALVES RODRIGUES
APELADO: JOAO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022095-32.2014.8.08.0035
EMBARGANTE:
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
EMBARGADOS:
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR E AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
contra acórdão (id nº 3735160), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Aduz o embargante (id. nº 3826147) a existência do vício da omissão, uma vez que não fora devidamente tratado no acórdão recorrido acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais de forma proporcional, assim como sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais em razão do deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque no que estatui o § 2º, do artigo 1.023, do CPC.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora - Sessão dia 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022095-32.2014.8.08.0035
EMBARGANTE:
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
EMBARGADOS:
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR E AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
contra acórdão (id nº 3735160) que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Aduz o embargante (id. nº 3826147) a existência do vício da omissão, uma vez que não fora devidamente tratada no acórdão recorrido acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais de forma proporcional, assim como sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais em razão do deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente ao arbitramento e distribuição do ônus sucumbencial, muito embora tenha sido decidida de forma sucinta, foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Digo isso porque, em sede de recurso de apelação, o embargante pleiteou que a verba honorária fosse “
suportada pelos recorridos
”.

Ocorre que, no julgamento do recurso de apelação restaram mantidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau, de modo que desnecessária qualquer alteração na sentença recorrida, razão pela qual, no acórdão embargado, a Eg. Primeira Câmara Cível deste Sodalício entendeu por bem em concluir que “
não restando alteradas as conclusões alcançadas pela sentença a quo, não há que se falar em alteração das verbas sucumbenciais
”.

Já no que se refere à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, entendo que assiste razão ao embargante.

No caso, deferida a benesse da gratuidade de justiça nesta esfera jurisdicional, deve constar do acórdão a regra disposta no § 3º, do art. 98, do CPC, segunda a qual:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão e estabelecer, em favor do embargante, a condição suspensiva de exigibilidade da condenação ao pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC, mantendo o acórdão recorrido integro nas demais partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022095-32.2014.8.08.0035
EMBARGANTE:
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
EMBARGADOS:
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR E AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – PRESENÇA QUANTO A UMA DAS TESES RECORRIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração das verbas sucumbenciais, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Deferida no acórdão embargado a benesse da assistência judiciária gratuita em favor do embargante e não estabelecida
a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC, devem ser providos em parte os embargos, a fim de sanar o vício da omissão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão e estabelecer, em favor do embargante, a condição suspensiva de exigibilidade da condenação ao pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC, mantendo o acórdão recorrido integro nas demais partes.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.